Tribunal: TJBA
Processo: 8004882-45.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004882-45.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUIU QUE OS ALAGAMENTOS NO IMÓVEL DECORREM DA EDIFICAÇÃO ABAIXO DO NÍVEL DA RUA. INOBSERVÂNCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS OBRAS PÚBLICAS E OS DANOS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Marcos Nascimento dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de alagamentos em seu imóvel.

2. Nas razões recursais, o Apelante alegou que as obras realizadas pelo Município de Valença e pela autarquia municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) causaram o desnivelamento de seu imóvel em relação à rua e, consequentemente, os alagamentos na residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se as obras realizadas pelos Apelados foram a causa do desnivelamento do imóvel do Apelante em relação à rua e, consequentemente, dos alagamentos no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, de modo que, para a configuração do dever de indenizar, se exige, apenas, a comprovação do nexo causal entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo particular.

5. Na hipótese, a prova dos autos afastou o nexo causal entre as obras públicas realizadas pelos Apelados e os alagamentos no imóvel do Apelante.

6. O laudo pericial é conclusivo ao apontar que o imóvel do Apelante
já foi edificado
em nível inferior ao da rua, condição que, associada à ausência de medidas preventivas por parte do proprietário, como ralos ou grelhas para o escoamento da água da chuva, é a principal causa dos alagamentos.

7. A rede de drenagem e esgoto encontra-se operando regularmente sem obstruções, e a alegação de que as obras públicas causaram o desnível não foi comprovada, conforme o laudo pericial.

8. O laudo pericial não apresentou contradições que comprometam suas conclusões. A menção do perito à dificuldade de aferir a topografia original não invalida sua conclusão, com base nas fotografias antigas apresentadas pelo próprio Apelante, de que o imóvel
já se encontrava
em nível inferior à rua antes das obras de pavimentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por causa da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade do Estado por danos decorrentes de alagamentos exige a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano. 2. Inexiste nexo causal quando o laudo pericial demonstra que a causa principal dos alagamentos é a construção do imóvel em nível inferior ao da via pública e a ausência de medidas preventivas pelo proprietário."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8004882-45.2022.8.05.0271, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença/BA, tendo, como Apelante,

MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS

e, como Apelados,

MUNICÍPIO DE VALENÇA
e
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA